Tribunal: TJBA
Processo: 8008108-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008108-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações autorais quanto à abusividade da taxa de juros e ausência de prova do direito à revisão, diante da não juntada do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar os efeitos da mora mediante o depósito judicial do valor controverso e o pagamento regular do valor incontroverso, em contrato bancário objeto de ação revisional.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à hipótese o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, que exige do autor a individualização das cláusulas controvertidas e o pagamento das parcelas incontroversas nas condições contratadas.

4. O depósito do valor controvertido em juízo, aliado ao pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira, permite o afastamento dos efeitos da mora.

5. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de concessão de tutela para impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, desde que observada a regularidade dos depósitos.
6. Caso a instituição financeira não disponibilize meios para o pagamento direto, admite-se o depósito integral da parcela em juízo, para manter os efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o afastamento dos efeitos da mora em ações revisionais de contrato bancário, desde que o autor comprove o depósito do valor controvertido em juízo e o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados.
2. A ausência de disponibilização de meios de pagamento por parte da instituição financeira autoriza o depósito judicial do valor integral da parcela."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AgInt no AI nº 0019876-04.2015.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, pub. 11.03.2016; TJBA, AgRg no AI nº 0001598-18.2016.8.05.0000/50000, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 08.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8008108-90.2025.8.05.0000,
em que é Agravante
EDVALDO LIMA SOUZA
e Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.